Tribunal: STF
Processo: RE 78602
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
O ART. 381 N I DO ENTÃO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO FOI
VIOLADO, POIS ELE NÃO DIZ QUE O JUIZ LOGO JULGARA A AÇÃO, SE
COMPARECER UM SÓ PRETENDENTE. DIZ QUE ASSIM PROCEDERA O JUIZ, SE O
AUTOR, OUVIDO, CONCORDAR COM O PRETENDENTE. E ISTO NÃO OCORREU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.